Tribunal: TJBA
Processo: 8004597-27.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004597-27.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: ELIENE BISPO DE QUEIROZ

Advogado(s)
:
RODRIGO PINHEIRO SCHETTINI

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO
DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.
BURLA AO CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO.
DIREITO A PERCEPÇÃO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 39, §3º, CF. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO DAS VERBAS PLEITEADAS. ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, II, DO CPC.

HONORÁRIOS IMPUTADOS À MUNICIPALIDADE. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ART. 85, §4º, II, CPC. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1.

Conforme entendimento pacificado pelo STF, o desvirtuamento da

finalidade da

contratação temporária tem por consequência o reconhecimento, ao servidor temporário, do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS (Tema 916), assim como ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, por adequação à regra de exceção prevista no item II, do Tema 551.

2
.
Tratando-se de condenação ilíquida contra a Fazenda Pública, a fixação de honorários em desfavor do Município deve ocorrer na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §4º, II, CPC. Reforma de Ofício.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8004597-27.2022.8.05.0150
, em que figuram, como apelante o
MUNICÍPIO DE
LAURO DE FREITAS

e como apelada
ELIENE BISPO DE QUEIROZ,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO à Apelação
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator